Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747650-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SABOIA ADVOGADOS AGRAVADO: OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45306683) interposto pelo RAUL SABOIA ADVOGADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN, indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o pedido de penhora do veículo placa QJC-OJ11. Eis o teor do decisório combatido (ID 53208295, p. 205): 1. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. 2. Indefiro o pedido de penhora do veículo placa QJC-OJ11, pois a pesquisa ID 170083143 não identificou como bem de sua titularidade. 3. Ainda, indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD em face da empresa declinada no ID 174584965, pois não compõe o polo passivo da presente execução. 4. Face a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo. Inconformada, narra a agravante que a execução da origem tem como objeto título extrajudicial de honorários advocatícios no valor originário de R$ 626.495,15 (seiscentos e vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), ajuizada em 31.5.2019. Destaca que pesquisa realizada via SISBAJUD resultou infrutífera, enquanto a envidada no sistema RENAJUD localizou seis veículos no nome do devedor, contudo cinco estavam sujeitos a bloqueio judicial de processos distintos. Arrazoa a má-fé do executado em ocultar o seu patrimônio, através da utilização do seu irmão como “laranja”, além de ele responder por crime de sonegação fiscal, estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção e figurar em mais de 110 (cento e dez) processos judiciais. Por fim, assevera que as redes sociais do recorrido demonstram um patamar de vida milionário, com viagens internacionais e bens de luxo, que destoa da ausência de patrimônio indicada nas execuções que possui. Pretende o recorrente a antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam deferidas as diligências especificadas no recurso, de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do agravado, bem como de penhora do automóvel descrito nos autos e a pesquisa via SISBAJUD na conta da empresa Lifestyle Treinamentos Médicos Ltda. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipatória. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento, em parte, da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. No caso, constata-se que a execução da origem foi aviada em fevereiro de 2019 e ainda não houve a satisfação do crédito exequendo, haja vista o insucesso das diversas medidas deferidas pelo Juízo, a saber: SISBAJUD, RENAJUD e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) (ID 53208295, pgs. 21/35 e 120/136). Além disso, o Magistrado singular deferiu o cadastro, junto ao CNIB, de indisponibilidade de bens e o devedor foi citado por edital, sendo, finalmente, os autos remetidos à Curadoria Especial, ante o transcurso in albis do prazo legal. Com efeito, o art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Códex para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido. Por oportuno, confira-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: (arts. 139, IV, 523, 536 e 771): A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução) Em complemento, a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (stj) tem acenado no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, em caráter temporário, esgotados os meios ordinários e típicos, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, porquanto o objetivo é justamente obstar a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do executado por ausência de bens. A propósito, reveja-se jurisprudência recente representada pelas ementas de julgados da cognominada Corte Cidadã: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação do crédito. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens. 3. No caso em debate, em que pese a alegação de esgotamento dos meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito e de suspeita de ocultação de renda, as instâncias de origem vedaram, em abstrato, a adoção de qualquer meio coercitivo indireto, de modo que deve ser determinado o retorno dos autos à origem para o Tribunal de origem proferir novo acórdão, analisando a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas à luz das circunstâncias de fato da causa e do entendimento do STF e desta Corte. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023 - negritado.) AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINOU A APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR COMO MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E OFENSA AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexiste, na hipótese, constrangimento ilegal flagrante a justificar o conhecimento do writ utilizado como sucedâneo recursal, uma vez que, por ocasião do julgamento da ADIn n. 5.941/DF, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito, julgando improcedente o pedido deduzido com o escopo de "declarar inconstitucionais, como possíveis medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias oriundas da aplicação daquele dispositivo, a apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a proibição de participação em concurso público e a proibição de participação em licitação pública". 2. Medidas executivas atípicas que foram previstas justamente com o intuito de promover, de forma eficaz, direitos e garantias fundamentais pertencentes ao credor, sob pena de beneficiar devedor recalcitrante e gerar verdadeira inversão de valores, com proteção insuficiente dos bens tutelados pelo Estado-Juiz. Agravo interno improvido. (AgInt no HC n. 844.990/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023 - negritado) Na espécie, entendo que houve demonstração de que foram esgotadas as medidas ao alcance do recorrente, com os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC, e demonstrada pelo credor a existência de indícios de que a parte devedora possui patrimônio expropriável a justificar o deferimento de tais medidas de modo subsidiário, consoante entendimento sedimentado pelo colendo STJ acerca da matéria, tendo em vista o farto e convincente acervo probatório colacionado pelo credor de que o devedor detém um padrão de vida absolutamente incompatível com as pesquisas negativas de bens. O alto padrão é facilmente constatado pelas inúmeras viagens internacionais realizadas no corrente ano, bens de luxo e frequência em locais sabidamente dispendiosos (IDs 953206723 a 53206742). Nesse contexto, e à luz dos ditames legais e jurisprudenciais, entendo razoável e adequada às especificidades do caso concreto, pelo menos de um juízo de cognição sumária, a suspensão do passaporte do executado, sem prejuízo do deferimento das outras medidas executivas atípicas postuladas quando da apreciação do mérito do agravo de instrumento. Em relação ao bloqueio dos cartões de crédito de titularidade do recorrido e impedimento de expedição de novos cartões, razão não assiste ao recorrente, porquanto, além de envolver a autonomia e liberdade contratual de instituição financeira, não integrante da lide originária, não se revela útil para o fim proposto, notadamente porque a penhora via SISBAJUD se mostrou infrutífera, ante a ausência de saldo nas contas bancárias do executado. No mesmo sentido, não vejo erronia na negativa de penhora do automóvel de placa QJC-OJ11, porquanto inexiste o registro da titularidade do agravado nas pesquisas realizadas via RENAJUD, não se podendo autorizar a constrição de veículo de terceiro, ainda que se denote das publicações do executado que ele se utilizou do bem. Tampouco viável, de um juízo incipiente, a pesquisa via SISBAJUD de conta da empresa (Lifestyle Treinamentos Médicos Ltda) que não figura no polo passivo e está vinculada a sócio administrador, cuja presunção do quadro societário não pode ser afastada sem elementos robustos de que se trata de empresa utilizada para ocultação da real propriedade dos seus bens. O fato de tal empresa possuir sede na cidade de origem do recorrido, ser administrada pelo irmão deste e o veículo citado estar registrado como de propriedade da referida pessoa jurídica, não amparam, por si só, a alegação do recorrente de ocultação do requerido. Quanto ao perigo da demora, tem-se a demonstração de risco de dilapidação do patrimônio pelo devedor, pelos fundamentos já declinados. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar apenas para determinar a apreensão do passaporte do executado, até ulterior decisão. Comunique-se ao Juiz da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador